Tribunal: STF
Processo: ARE 1439144
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em Recurso Extraordinário com agravo. Tempo de serviço. Serventuários de cartórios não oficializados. Ausência de repercussão geral. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. 



    3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e análise da legislação local aplicável, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.